Tribunal: STF
Processo: Rcl 87869
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Catharina Menezes alega ter a Quinta Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 1058921-66.2023.8.26.0506), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.420 e do RE 1.398.810/SP.

Relata que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo, a fim de que o réu, ora beneficiário, calcule o seu benefício previdenciário na forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.398.810/SP.

Sustenta ter direito à revisão do pensionamento para que o valor inicial do benefício seja calculado em múltiplos do salário mínimo, atualizando-o, desde então, pelo índice IPC-FIPE, nos termos da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, aplicável às aposentadorias concedidas anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 14.016/2010. 

Defende que, ao obstar a subida do seu recurso extraordinário, a decisão reclamada contrariou o entendimento firmado na ADI 4.420 e, posteriormente, no julgamento do RE 1.398.810/SP.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

Relativamente à suposta violação ao decidido por esta Suprema Corte nos autos do RE 1.398.810/SP, trata-se de recurso que não foi submetido à sistemática da repercussão geral e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

Além disso, a reclamante não integrou a relação jurídico-processual que ensejou a interposição do recurso extraordinário apontado como paradigma, motivo pelo qual não é parte interessada para alegar suposto descumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva, cujos efeitos se limitam à esfera jurídica dos litigantes envolvidos.

Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao entendimento firmado na ADI 4.420, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto suscitado.

No caso dos autos, a Turma Recursal reclamada negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, considerando-se a higidez e suficiência da fundamentação do acórdão recorrido, nos seguintes termos:

O recurso extraordinário está fundamentado em alegada violação dos arts. 93, IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal. 
No julgamento do Tema nº 339 o C. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
[...]
Estando o v. acórdão recorrido devidamente fundamentado, de forma suficiente para demonstrar as razões do julgador, não se exige enfrentamento de todas as provas ou argumentos alegados pela parte recorrente. Ademais, especificamente quanto à matéria objeto nos autos, em consonância com o v. acórdão recorrido, mostra-se pertinente citar trecho do voto do E. Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, da 10ª Vara de Fazenda Pública do TJSP, proferido na Apelação nº 1013905-95.2020.8.26.0053: 
[...]
Desse modo, forçoso reconhecer que o v. acórdão recorrido encontra-se em conformidade com decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339. 
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. (eDoc. 4, fl. 276-280) (Grifei)

Verifica-se que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está amparada na observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais pelo órgão fracionário, conforme a tese jurídica fixada no AI 791.292 (Tema 339/RG), segundo a qual "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 

As razões de decidir da autoridade reclamada, portanto, não guardam qualquer pertinência com a ADI 4.420, em sede da qual este Tribunal, dentre outras deliberações, assentou que as regras da Lei n. 14.016/2010, do Estado de São Paulo, “não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão”.

Por último, a título de mero reforço argumentativo, destaco que a parte autora já ajuizou reclamação anterior para impugnar o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto na mesma demanda de origem (Processo n. 1058921-66.2023.8.26.0506), mantendo a improcedência do pedido de revisão da pensão previdenciária.

Ao apreciar a Rcl 77.553/SP, igualmente distribuída sob minha relatoria, a Segunda Turma deste Tribunal negou provimento ao agravo interno para manter a negativa de seguimento por ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado na ADI n. 4.420, cujo acórdão transitou em julgado em 23.09.2025. 

Como bem destacado no acórdão que julgou a Rcl 77.553 AgR,

[...] embora o Supremo, no julgamento da ADI 4.420, tenha buscado preservar o direito daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei n. 14.016/2010 do Estado de São Paulo, não ficou reconhecida a existência de direito adquirido à manutenção da indexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, conforme era previsto na Lei n. 10.393/1970 do mesmo ente.
Observa-se assim que, na hipótese, não há aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. Incabível, portanto, o manejo da ação reclamatória.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente